Tribunal: TJDFT
Processo: 0737490-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737490-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA FERREIRA DA MOTTA AMADEU AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SINDICALIZADOS DO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BRASILIA/DF - ASSINDSAUDE, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luíza Ferreira da Motta Amadeu contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 00732626-22.2024.8.07.0001, ID no 207410809). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 63766947). 3. Na petição de ID no 63811865, a agravante requer a desistência do recurso. 4. Homologo a desistência de ID no 63811865 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 6. Comunique-se à origem. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO